Tribunal: TJMT
Processo: 1003051-93.2023.8.11.0040
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003051-93.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CARMENCITA RODRIGUES - CPF: 026.849.371-50 (RECORRENTE), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA III - CNPJ: 43.104.510/0001-11 (RECORRIDO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO), XIMENES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COBRANCA LTDA - CNPJ: 11.956.792/0001-99 (RECORRIDO), HANNAH HELENA DE SOUZA PINHEIRO - CPF: 068.078.493-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Pedindo vênia ao eminente relator, dele DIVIRJO, em parte pelas razões a seguir: 1- Para evitar possível prejuízo a terceiro - credor originário que não integra esta lide e que não pode nem deve ser atingido - DECLARO inexistência de relação jurídica entre os litigantes neste processo; DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANO MORAL – PROTESTO INDEVIDO – ENDOSSO MANDATO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRECEDENTES DO STJ – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR EXTINTA A AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM FACE DA RECORRENTE

A instituição financeira que recebe o título por endosso-mandato e não age de forma temerária, ou com desídia, é parte ilegítima para figurar como Réu na ação em apreço, em que se busca declaração de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais, nos moldes do artigo 485, VI do CPC.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Diante do exposto, julgo procedente o pedido com fulcro no artigo 487, I do CPC para declarar inexistente o débito discutido nos autos, e condeno as requeridas a pagarem o valor de R$ 3.000,00 a título de danos morais, a ser atualizado pelo INPC, a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais, a partir da citação.

Sem custas e honorários.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, se insurge contra o julgado arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em vista se tratar de título apresentado em protesto por endosso-mandato. Pugna pela reforma da sentença para que seja a ação julgada improcedente, ou, subsidiariamente, pela redução do valor fixado.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou as razões recursais expostas, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

A preliminar de ilegitimidade passiva impende ser acolhida.

Pela certidão apresentada pela autora em id. 189283737, verifica-se que a apresentação do título para protesto se deu por endosso-mandato.

Muito embora o campo “Endosso” não indique a modalidade, verifica-se que o credor/sacador indicado na certidão é a primeira reclamada (FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA III), fazendo constar que a recorrida figura como mera apresentante do título, o que de pronto demonstra que não houve a transferência do crédito, mas tão somente a autorização para realizar a cobrança em nome do credor, caracterizando-se, pois, o endosso-mandato.

Pela leitura dos autos, não se verifica que a empresa de cobrança tenha agido de modo diverso dos poderes que lhe foram concedidos através do endosso-mandato, mostrando-se como parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda em apreço.

Neste sentido, é o entendimento do STJ sobre o tema, entendimento este já pacificado, conforme segue:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
PROTESTO INDEVIDO. ENDOSSO-MANDATO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇAO FINANCEIRA. DECISAO CONFORME PRECEDENTES DESTA CORTE.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1 - Encontra-se pacificado nesta Corte Superior o entendimento no sentido de que a instituição financeira que recebe o título por endosso-mandato e não age de forma temerária, ou com desídia, é parte ilegítima para figurar como réu na ação cautelar de sustação de protesto, cumulada com danos morais.

2 - Agravo regimental a que se nega provimento."

(AgRg no Ag 1.127.336/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMAO, DJe de 13/5/2011)

Diante disso
deve-se concluir que a empresa de cobrança é parte ilegítima a figurar no polo passivo da demanda.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e, reconhecer a ilegitimidade passiva da parte
XIMENES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COBRANCA LTDA
, nos moldes do artigo 485, VI do CPC/2015, julgando extinto o feito sem resolução do mérito
somente em relação à segunda reclamada.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024